Tribunal: TJBA
Processo: 8003693-67.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003693-67.2023.8.05.0248

Juízo de Origem:
2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SELMO LOPES FRANCA

Defensores Públicos: Carolina Martins Valladares e Mateus Ferreira Costa

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Núbia Rolim dos Santos

Procuradora de Justiça: Maria Adília Bonelli

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL INSERTA NO ART. 21, DA LCP, À
PENA DE 18 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME INICIAL ABERTO. CONCEDIDO
SURSIS
PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1-
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PORQUANTO FUNDAMENTADA EM PROVA INEXISTENTE E ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO IMPUTADA AO RECORRENTE –
INCABIMENTO
– PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SÃO FIRMES NO SENTIDO DE QUE O APELANTE APERTOU SEU PESCOÇO. CONFIGURADO A PRÁTICA DA INFRAÇÃO CRIMINAL DE VIAS DE FATO. PALAVRAS DA VÍTIMA GANHAM DESTAQUE NOS CASOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRECEDENTES STJ. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU DE FORMA CLARA OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A CONDENAR O SUPLICANTE.

2- PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SUPLICANTE, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA –
NÃO ACOLHIMENTO
– INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE TAL PRINCÍPIO NAS INFRAÇÕES PENAIS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO.

3-
POSTULAÇÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, EXCLUIND-SE A AGRAVANTE PREVISTA NOART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL, NA MEDIDA EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO POSTULOU NESSE SENTIDO, OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
NÃO ACOLHIMENTO
– POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE PELO MAGISTRADO, MESMO QUE NÃO REQUERIDA PELO
PARQUET
. NÃO AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PREVISÃO LEGAL DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGUNDO STF, O SISTEMA ACUSATÓRIO DEVE ESTÁ EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8003693-67.2023.8.02480, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha (BA), em que figuram

como Apelante
SELMO LOPES FRANÇA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROVIDO
o presente apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA